Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL: NÃO COMPLEXIDADE DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. CIVIL: CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) a parte requerente possui cartão de crédito perante a parte requerida; (b) ao verificar variação nos gastos mensais de sua fatura constatou diversas compras realizadas no seu Cartão Carreffour Gold Mastercard, as quais não reconhece (lançamentos ao credor PAGGABRIELSILVADAROC, BRASILIA no valor de R$420,00 nos dias 13.04.2020, 30.05.2020, 15.06.2020, e ao credor PAGDANILOSILVADA, no valor de R$ 420,00, nos dias 12.05.2020 e 08.06.2020 – ID 28714450); (c) o requerente procurou a instituição financeira (protocolo 39550092) na tentativa de contestar as compras e obter o estorno dos valores lançados indevidamente, o que foi indeferido pela parte requerida; (d) em razão disso, a parte recorrente ajuizou a presente demanda a postular a declaração a inexistência de débito referente às compras realizadas no cartão nos dias 13/04/2020, 12/05/2020, 30/05/2020, 08/06/2020, 15/06/2020 e 24/06/2020, ora não reconhecidas, além da condenação do banco à devolução em dobro do valor pago, no importe de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), acrescido de juros e correção monetária; (e) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica).
II. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica (então acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos juizados especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova apta à instrução e ao julgamento. E, no caso concreto, não se constata a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia. Sentença anulada. Situação processual devidamente amadurecida a permitir o imediato julgamento do mérito (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso I).
III. Mérito:
A. No caso concreto, os documentos carreados pelo consumidor (faturas do cartão, protocolo de contestação), aliados às telas sistêmicas colacionadas pela própria instituição financeira, corroboram as alegações de que foram realizadas compras com seu cartão de crédito (fatura com vencimento em maio/junho e julho de 2020), por ele não reconhecidas, as quais foram contestadas perante à parte recorrida (protocolo 39550092), que, por sua vez, negou o cancelamento ao argumento de que as compras teriam sido feitas por meio de cartão com “chip” e senha.
B. A isolada alegação da instituição financeira de que o resguardo da senha do cartão de crédito é de responsabilidade do usuário e que a compra não foi realizada pela “internet”, sem a demonstração da culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, inciso II; e CPC, art. 373, inciso II) não elide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
C. Com efeito, a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, uma vez que, embora este meio tecnológico seja dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente (Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1127389, DJe 09.10.2018).
D. Não se olvide que, em que pese o cancelamento do daquele cartão, os lançamentos não foram estornados, e as faturas foram pagas pelo consumidor para não ver seu nome “negativado”.
E. Nesse contexto fático probatório, há de se declarar a inexistência dos débitos não reconhecidos pelo consumidor e a devolução dos valores pagos, especialmente porque, apesar da instituição afirmar que o requerente realizou as transações com o uso do plástico, verifica-se que as transações contestadas fogem ao perfil do consumidor (valores bem superiores e com frequência, no mínimo, suspeita, uma vez que chegaram a ocorrer até três transações no mesmo mês para determinado estabelecimento, nos valores de R$ 420,00).
F. De outro lado, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC: a fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável - conduta da instituição financeira até então pautada em contrato existente entre as partes. Precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1105981.
G. Por fim, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art.186). Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora o consumidor tenha suportado um desfalque patrimonial, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não resulta devidamente fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença (incompetência em razão da complexidade) anulada. Causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Julgados parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência de débito referente às compras realizadas no cartão de crédito 530034******4789, nos dias 13/04/2020, 12/05/2020, 30/05/2020, 08/06/2020, 15/06/2020 e 24/06/2020, no valor de R$ 420,00 relacionados aos credores PAGGABRIELSILVADAROC e PAGDANILOSILVADA, e ii) condenar a requerida a pagar ao recorrente a quantia de R$2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), corrigido monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora, a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).